Tribunal: TJSP
Processo: 1502043-13.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1502043-13.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande,
em que é apelante WILIAN DOS SANTOS REIS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502043-13.2019.8.26.0536 -Voto no 14134
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502043-13.2019.8.26.0536
Comarca: PRAIA GRANDE
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelante: WILIAN DOS SANTOS REIS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Eduardo Ruivo Nicolau
VOTO no 14134
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso
defensivo.
Absolvição.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas bem dosadas. Inaplicabilidade do
redutor do art. 33, § 4o e das benesses do CP, art. 44.
Regime fechado preservado.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por WILIAN DOS SANTOS REIS contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de Praia Grande, que o condenou às penas de
7 anos de reclusão e 700 dias-multa, no piso, em regime fechado, como
incurso na Lei no 11.343/06, art. 33, caput, vedado reclamo em
liberdade, pleiteando absolvição, por insuficiência de provas e, de
forma subsidiária, fixação das bases nos mínimos.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502043-13.2019.8.26.0536 -Voto no 14134
3
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no dia
07 de junho de 2019, por volta das 21h50min, na Avenida Diamantino Cruz Ferreira
Mourão, no 8320, bairro Solemar II, nesta cidade e Comarca de Praia Grande,
WILIAN DOS SANTOS REIS, qualificado a fls. 15, trazia consigo, guardava e
mantinha em depósito, para o fornecimento a terceiros, drogas consistentes em 137
eppendorfs contendo cocaína e uma porção a granel de cocaína, com peso aproximado
de 100g, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e
regulamentares (cf. auto de constatação preliminar de fls. 14), bem como a quantia de
R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais), em espécie”, com materialidade
comprovada pelo laudo definitivo de fls. 114/117.
Interrogado, negou a imputação. Estaria no interior
de um bar quando os policiais ali compareceram e o levaram para fora
do juntamente com outros clientes, sem que nada de ilícito tivesse
cometido. Solicitaram que desbloqueasse seu celular, ao que negou e,
por isso, passaram a agredi-lo. Em seu aparelho havia apenas uma
conversa em que comprava maconha de uma menina, motivo pelo qual
disseram que ele seria acusado de associação.
A lançada escusa não convence.
Segundo o apurado, os PM Edmilson e Gilson, ao
apurarem delação anônima de tráfico de drogas, avistaram o Apelante,
que demonstrou nervosismo. Abordado, em seu poder localizaram
drogas, numerário e um celular. Questionado, indicou uma passarela
onde escondera o restante dos estupefacientes, encontrados por outra
equipe. Além disso, revelou que havia “arrendado” o ponto de drogas
havia três meses. Gilson acrescentou não se recordar se verificou o
telefone do Apelante, que estava destravado para que qualquer um
visse.
No mesmo sentido foram os depoimentos dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502043-13.2019.8.26.0536 -Voto no 14134
4
colegas Matheus, Ronaldo - que permaneceram na segurança - e de
Fabrício, responsável pelo encontro das substâncias, sob uma passarela,
em uma sacola plástica.
Anote-se que o depoimento dos agentes públicos são
harmônicos e coerentes, não havendo comprovação de qualquer
animosidade anterior a justificar infundada acusação, inclusive diante
do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha,
até porque seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a
função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas
diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
Eventuais contradições na prova oral - se os policiais
tiveram acesso ao celular do Apelante, com ou sem autorização -, não
têm o condão de derruir o escorreito acervo produzido, até porque,
totalmente razoável o esquecimento de questões periféricas, diante do
número de ocorrências que os policias enfrentam no combate ao crime,
inexistindo qualquer irregularidade, reforçando a ausência de prévia
combinação ou alguma sanha obstinada em imputação fantasiosa.
Como se sabe, “(...) pequenas dissonâncias na prova oral
não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-
se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em
pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano”
(JUTACRIM 95/262).
Além disso, como bem consignado pelo Parquet
atuante em 1o Grau: “(...) é normal que os relatos dos policiais contenham
variações, pois o discurso do tempo entre a ocorrência dos fatos e a oitiva em juízo,
afeta de forma individual a memória do ser humano, não podendo esperar que, como
uma máquina, repita-se o mesmo dito em solo policial. Além do mais, os policiais
foram harmônicos ao descrever o ocorrido, mesmo ocorrendo pequenas variações
entre eles, visto que cada um exercia funções diferenciadas, enquanto um policial fazia
a segurança, outro continha o acusado e outros iam em busca de outros entorpecentes.
Portanto, não se pode esperar que os depoimentos sejam exatamente iguais, bastando
que haja harmonia entre eles, o que ocorreu, como demonstrado na alegação final
desta Promotoria. Quanto a eventuais conversas comprometedoras no celular do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502043-13.2019.8.26.0536 -Voto no 14134
5
acusado, é imperioso destacar que não foi feita qualquer menção na denúncia a esse
respeito, de modo que eventual circunstância nesse sentido sequer faz parte da
acusação ou do acervo de provas, sendo absolutamente indiferente se algum dos
policiais olhou ou não o celular, com ou sem autorização do réu.” (fls. 204/205).
Por isso, irrelevante não terem sido convidadas
outras ditas “civis”, a acompanhar as diligências.
Conforme já se decidiu: “(...) não se pode condenar a
prova apenas porque os policiais deixaram de arrolar os circunstantes da diligência.
Ninguém se envolve suasoriamente como testemunha processual, tais os encargos e
incômodos que assume, quando não fosse o desprazer de contribuir para a
responsabilização de outrem. Há uma resistência invencível que leva o homem a
esquivar-se e até negar ou calar a verdade. A consciência ética que induz ao dever de
colaborar para o cumprimento da Justiça está muito longe de ser atingida” (RJTJSP
13/478).
Neste contexto, a certeza do tráfico é aferível pela
quantidade, natureza, forma de acondicionamento dos entorpecentes,
apreensão do dinheiro - de origem não esclarecida -, além dos
inexoráveis depoimentos dos agentes públicos, elementos suficientes à
procedência, não remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao destino a
terceiros.
Ademais, por ser o crime de tráfico de ação múltipla,
pois apresenta várias formas objetivas de violação do tipo penal, basta,
para a consumação do injusto, a prática de um dos verbos ali previstos
(STJ - AgRg no REsp 736729/PR - Ministro OG FERNANDES - Sexta turma - Dje
02/05/2013).
Dosimetria
As iniciais partiram com acréscimo de 1/5, 6 anos de
reclusão e 600 dias-multa, com justificativa calcada na quantidade, o
que se afigurou correto, pois em consonância com a Lei no 11.343/06,
art. 42, caput.
Na segunda fase, operou-se a exasperação de 1/6, 7
anos de reclusão e 700 dias-multa, pela comprovada reincidência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502043-13.2019.8.26.0536 -Voto no 14134
6
(certidão de fls. 73/75). Ausentes atenuantes.
Inexistentes
causas
de
aumento,
a
recidiva
corretamente impediu a concessão do redutor do § 4o - como se infere,
aliás, de sua interpretação literal, cuja benesse contempla apenas
agentes primários -, bem como a substituição da privativa por
restritivas, inclusive pela ausência dos demais requisitos do CP, art. 44,
permanecendo definitivas no quantum fixado.
No que tange ao regime, não se ignora que o mesmo
Sodalício
reconheceu
e
declarou,
incidentalmente,
a
inconstitucionalidade da Lei no 8.072/90, art. 2o, § 1o, que instituiu
obrigatoriedade do início da pena no fechado, no julgamento do HC no
111.840/ES. Entretanto, aqui se afigurou correta a fixação do mais
rigoroso, diante da gravidade concreta da conduta, salientando-se que,
quando disseminadas, a mencionada substância - cocaína - traz
elevados riscos à saúde pública.
Por fim, o perdimento do celular e dinheiro
apreendidos (fls. 13) foi bem decretado em favor da União, com
posterior destinação ao Funad - Fundo Nacional Antidrogas -, nos
termos do art. 63, § 1o, da Lei Especial, porquanto provenientes do
tráfico.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica